Tribunal: CARF
Processo: 10880.903524/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903524/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.624 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
ESTATICA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer
meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no
110, cujos os efeitos são vinculantes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903524/2009-96
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.624 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903524/2009-96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de compensação declarada por meio do PER/DCOMP
no 14533.11393.301204.1.3.04-4838 (fls. 02-06), por meio do qual foi declarada a compensação
dos débitos de R$ 12.695,82 e R$ 3.995,22, relativos a estimativas de CSLL (cód. 2484 – venc.
em 29/10/2004 e 30/11/2004), com a utilização do direito creditório de R$ 16.691,04 oriundo do
pagamento indevido ou a maior, ocorrido em 29/10/2004, da estimativa de CSLL do mês de
setembro/2004.
A DERAT/São Paulo, por meio do Despacho Decisório no 816124631, proferido
em 19/01/2009 (fl. 07), não homologou a compensação em tela, declarada em 30/12/2004, tendo
em consideração a inexistência do direito creditório indicado, porquanto entendeu que o
recolhimento indevido ou a maior de estimativa mensal somente poderia ser utilizado na dedução
do imposto apurado no ajuste anual ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período, conforme disposto no artigo 10 da IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005.
2. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório, em 30/01/2009 (fl. 11), a
reclamante apresentou, em 27/02/2009, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 12-
15, na qual argúi que:
a) É credora da Fazenda no valor nominal de R$ 229.808,83 (DIPJ's 2000 a
2004);
b) O PER/DCOMP em questão é objeto de uma série de retificações anteriores,
solicitadas pela Delegacia da Receita Federal, as quais conduziram a autoridade administrativa a
erro em seu exame;
c) A compensação controvertida, representada pelos DARFs recolhidos como
estimativa mensal, teve seus respectivos créditos utilizados pelo contribuinte, para compor o
saldo negativo do período anteriormente referido e constante da DIPJ respectiva;
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.624 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903524/2009-96

d) O termo "saldo negativo" serve para caracterizar tanto os DARFs, como o
resultado do período, pois, na prática, um faz parte do outro, não podendo haver discriminação
por denominação na titularidade de créditos.
e) 3. Com fundamento nas alegações anteriormente resumidas requer que os
valores de crédito, a saber: R$ 16.691,04 e R$ 213.117,79 (saldo após a compensação), sejam
definitivamente homologados

Em sessão de 29 de maio de 2014 (e-fls. 240) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVA MENSAL PAGA INDEVIDAMENTE OU A MAIOR.
DIREITO DE PLEITEAR O INDÉBITO A PARTIR DA DATA DO
RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE RECONSTITUIÇÃO DA
APURAÇÃO ANUAL DO TRIBUTO.
Somente as estimativas devidas na forma da Lei no 9.430, de 1996, são
necessariamente computadas como dedução na apuração anual do IRPJ e da
CSLL; mesmo após o encerramento do ano-calendário, se a contribuinte
identificar um erro em sua apuração que repercute não só no ajuste anual, mas
também no resultado de seus balancetes de suspensão/redução, tem ela o
direito de pleitear o indébito a partir da data do recolhimento da estimativa
correspondente, ao invés de apenas reconstituir a apuração anual desses
tributos.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
NATUREZA
INTERPRETATIVA.
RETROATIVIDADE.
Embora se enquadrem na categoria de atos normativos, as instruções
normativas não possuem natureza de ato constitutivo, uma vez que não se
revestem do poder de criar, modificar ou extinguir relações
jurídico tributárias, em razão, precisamente, de seu caráter meramente
interpretativo. Aplicabilidade retroativa do art. 11 da IN/RFB no 900/08
(inteligência do art. 106, inciso I, do CTN).
ESTIMATIVA MENSAL PAGA INDEVIDAMENTE OU A MAIOR.
INDÉBITO
PLEITEADO
POR
MEIO
DE
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NO AJUSTE ANUAL.
Não é possível a compensação de débitos com crédito oriundo de estimativa
mensal paga indevidamente ou a maior se esta foi também empregada para
compor o saldo negativo de CSLL do período.

SUBSTITUIÇÃO DO CRÉDITO ORIGINAL APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.624 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903524/2009-96

Não é possível à instância julgadora admitir a substituição do crédito utilizado
em compensação que já tenha sido objeto de despacho decisório (inteligência
do art. 88 da IN/RFB no 1.300/12)
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Os julgadores entenderam que o crédito pretendido pela recorrente não seria
pagamento indevido de estimativa mas sim de saldo negativo de saldo do ano-calendário 2004,
crédito este que também estava sendo pleiteado em outro processo administrativo, de número
10880.946238/2009-15, o qual também foi distribuído a este conselheiro e esta sendo julgado na
mesma reunião de julgamento desta 2a turma Extraordinária.

Ciente da decisão de primeira instância em 26/08/2015 (e-fls. 250) , o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 24/09/2015 (e-fls. 253), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que ingressou com pedido de compensação de débitos com crédito de
saldo negativo de CSLL e que todos os procedimentos e prazo legais foram cumpridos.
E prossegue:
4.
Porém, o relatório que acompanha o TERMO DE
INTIMAÇÃO/EOPER/CRT/SRRF08 não explica de maneira clara como chegou
aos números que se apresentam nas respectivas tabelas que integram o Acórdão
supracitado, folha 246 negando a totalidade da compensação requerida pelo
contribuinte.
5. O indeferimento do crédito está na alegação de duplicidade de compensação,
indicando também que ocorreram várias retificações nas PERDCOMP's e os créditos
foram utilizados em compensações distintas por mais de uma vez. Para o Recorrente a
decisão proferida padece de OBSCURIDADE.
6. Sendo portando incompreensíveis os cálculos e critérios utilizados para que o
VOTO proferido pelo Senhor Relator mantivesse tal decisão. (Acórdão 04).
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.624 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903524/2009-96

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Intimações encaminhadas aos procuradores.
A recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos procuradores.
Todavia, tal pretensão não encontra respaldo na legislação de regência,
especialmente no artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada
no âmbito do CARF por meio da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A peça recursal protocolada perante este CARF carece de qualquer argumento
objetivo capaz de reformar a decisão proferida pela DRJ, pois se resume à apenas ao à relato do
histórico processual, a transcrição de leis e na parte final alguns pedidos de suspensão da
exigibilidade dos débitos e reconhecimento do seu pleito, além de pedido de concessão de prazo
para retificação de declarações.
A única referência sobre o voto condutor do Acórdão recorrido encontra-se abaixo
transcrita:
“4.
Porém, o relatório que acompanha o TERMO DE
INTIMAÇÃO/EOPER/CRT/SRRF08 não explica de maneira clara como chegou
aos números que se apresentam nas respectivas tabelas que integram o Acórdão
supracitado, folha 246 negando a totalidade da compensação requerida pelo
contribuinte.
5. O indeferimento do crédito está na alegação de duplicidade de compensação,
indicando também que ocorreram várias retificações nas PERDCOMP's e os créditos
foram utilizados em compensações distintas por mais de uma vez. Para o Recorrente a
decisão proferida padece de OBSCURIDADE.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.624 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903524/2009-96

6. Sendo portando incompreensíveis os cálculos e critérios utilizados para que o
VOTO proferido pelo Senhor Relator mantivesse tal decisão. (Acórdão 04).”

Trata-se de contestação genérica, que não refuta objetivamente qualquer trecho do
voto do acórdão recorrido. Não esclarece a recorrente porque entende ser obscura a alega~~ao do
relator de utilização em duplicidade do crédito, posto que consta no voto (e-fls. 246) que o
crédito de saldo negativo de CSLL do ano 2004 já estava sendo reclamado pela empresa no PAF
10880.946238/2009-15:
“14. Com base nos valores supramencionados, verificamos que o valor R$
16.691,04, utilizado no presente processo como crédito oriundo de estimativa de
CSLL recolhida de forma indevida ou a maior, também foi agregado na DIPJ 2005
como parte das estimativas pagas em 2004 e deduzidas por ocasião do ajuste anual
(elevando de forma indevida o saldo negativo do exercício 2005, o qual é reclamado
como direito creditório em outro processo, a saber: PAF 10880.946238/2009-15)”. E-
fls. 246
A peça recursal apresentada perante este CARF não contesta objetivamente os
fundamentos da decisão da DRJ. Não mostra qual seria a injustiça no julgamento nem demonstra
porque o Acórdão deveria ser reformado, visto que se trata de simples peça de defesa com
alegações vagas que demonstram simples contrariedade com a decisão proferida pela DRJ.
Entendemos que o relator apresentou de modo suficientemente todos os
argumentos que embasaram sua decisão, que foi acompanhada por unanimidade pela turma de
julgamento.
Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de
prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de
competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.624 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903524/2009-96

Portanto, a recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a reforma
da decisão da DRJ motivo pelo qual voto pela improcedência do Recurso Voluntário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 288
DF CARF MF
Original